Tribunal: TJMT
Processo: 1044903-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044903-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR DE SIQUEIRA PEREIRA - CPF: 376.423.161-00 (RECORRIDO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), OTAVIO BARBOSA GATTASS DIAS - CPF: 028.734.931-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1044903-25.2020.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido(s):

PAULO CESAR DE SIQUEIRA PEREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Insurge a Recorrente em face do decisum, apontando que não restou caracterizado o dano moral no presente caso.

Pois bem. Em que pese as razões da parte Recorrente, de longa data esta Turma Recursal tem a jurisprudência firme no sentido de que, o simples protesto indevido gera o dano moral in re ipsa, não sendo necessário ao protestado demonstrar nada além do que o próprio protesto cartorário.

Ficou comprovado nos autos que o débito foi pago em 11/04/2017, na data de seu vencimento, constando em aberto até 2020, quando o Autor tentou cadastrar o imóvel no Programa “Nota Cuiabana”, sem sucesso, diante da suposta dívida, sendo enviado para protesto após o pagamento da dívida, advindo daí a obrigação de não enviar o nome do autor, porém, ocorreu o indevido apontamento, mesmo com a dívida já paga.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 1.500,00) deve ser mantida,
levando-se em conta o valor do débito R$
3.596,49.

Assim, escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito e fixou a indenização correspondente.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido,
levando-se em conta p valor do débito R$
3.596,49.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas o Recorrente, porém, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022